Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723393-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ELENAIDE FREITAS LANDIM AGRAVADO: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIA ELENAIDE FREITAS LANDIM contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0002624-92.1996.8.07.0001), que tem como exequente a COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – COOPERSERV em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada atualizou o cadastro de credores e não inseriu a agravante no rol dos credores (ID 122227384): “V – Da atualização do quadro de penhoras e demais diligências A parte exequente requereu a organização do quadro geral de penhoras efetivadas, ID 124699797. Afirma que alguns credores já levantaram seus créditos em outros processos. A decisão ID 44745393 condicionou a transferência de valores à comunicação dos colocados do quadro de credores acerca do valor atualizado do crédito, o que permitirá a exclusão dos credores que já tiveram seus créditos satisfeitos e a organização do quadro geral de penhoras efetivadas conforme pretendido pela parte exequente. 8 _ Assim, como a decisão ID 44745393 busca organizar o quadro de credores de acordo com as informações prestadas pelos Juízos dos quais emanaram as ordens de penhora no rosto dos presentes autos, indefiro o pedido ID 124699797. 9 _ Com efeito, excluídos os créditos indicados pela (I) a 11a Vara Cível de Brasília, autos no 0026533-95.1998.8.07.0001, processo físico no 1998.01.1.057049-3, IDs 110196135; e (II) 17a Vara Cível de Brasília, autos no 0036626-83.1999.8.07.0001, processo físico no 1999.01.1.048174-8, 110328761, segue o seguinte quadro de penhoras: Juízo Processo Penhora Natureza do Crédito Observações: 3a Vara de Execução de Título Extrajud. 2014.01.1.078382-5 ( 0018509-19.2014.8.07.0001) 01/10/2015 Alimentos/Honorários ID 24527936 pág. 5 R$ 49.225,36 liquidado ID 73313852 - 3a Vara de Execução de Título Extrajud 0702433-68.2017.8.07.0001 28/09/2017 Alimentos/Honorários ID 24527936 pág. 3 (cancelado ID 76417741 - depreende-se valor aproximado de R$ 24.401,13 - aguardando confirmação do valor correto) 1a Vara de Execução de Título Extrajud. 2016.01.1.099493-6 (0028144-53.2016.8.07.0001) 06/12/2018 Alimentos/Honorários ID 26477762 pág. 1 R$ 9.616,45 liquidado ID 114618984 5o Juizado Especial Cível de Brasília 1998.01.1.036211-0 (0013532-95.1998.8.07.0016) 0729425-84.2018.8.07.0016 17/05/2000 Quirografário valor aproximado deR$ 54.684,45 ID 60333100 5o Juizado Especial Cível de Brasília 00061397/96 (0011084-23.1996.8.07.0016) 17/05/2000 Quirografário - R$ 32.779,40 valor aproximado ID 60870661 2° Juizado Especial Cível de Brasília 00038334/97 0009641-03.1997.8.07.0016 06/06/2003 Quirografário valor meramente estimativo mediante consulta dos autos no site do TJDFT R$ 3.243,44, 1a Vara Cível de Brasília 00022147/95 0012889-90.1995.8.07.0001 23/06/2003 Quirografário Depreende-se em consulta ao site que o feito foi extinto - averiguar 20a Vara Cível de Brasília 1998.01.1.056605-4 0037705-34.1998.8.07.0001 18/09/2003 Quirografário valor meramente estimativo mediante consulta dos autos no site do TJDFT R$ 164.264,80 4a Vara Cìvel de Taguatinga 0004813-83.2000.8.07.0007 04/11/2021 Quirografário ID 107686023 R$ 152.835,75, ID 107686023 9a Vara Cível de Brasília 0030368-23.2000.8.07.0001 (2000.01.1.086203--5) 10/12/2021 Quirografário ID 111024741 R$ 356.691,25 ID 111024742 Quirografário 9a Vara Cível de Brasília 0051109-11.2005.8.07.0001 (2001.01.1.094211-9) 13/12/2021 ID111182056 e ID 111185293 R$ 479.186,96. ID 111185293 18a Vara Cível de Brasília 0040603-49.2000.8.07.0001 (2000.01.1.067565-7) 16/12/2021 Quirografário ID 111687288 148.435,12. ID 111687289 10_ Expeça-se ofício à 12a Vara Cível, processo no 0713575-69.2017.8.07.0001, ID 125204474, requerendo informações se ainda persiste o interesse na penhora, visto que há informações de que a dívida já foi quitada, conforme dados extraídos do site deste Tribunal. 11_ Expeça-se Ofício à 1a Vara Cível de Brasília, autos do Processo no 0012889-90.1995.8.07.0001, requerendo informações se subsiste o interesse na penhora, visto que em consulta ao site deste Tribunal consta a informação de que o feito foi extinto. 12_ Oficie-se o Banco do Brasil para juntar o extrato pormenorizado e atualizado da conta judicial no 1100127415921, no prazo de 5 (cinco) dias. 12.1_ Em caso de descumprimento no prazo indicado, expeça-se mandado de intimação para o cumprimento da ordem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade pelo descumprimento. 13_ Caso este Juízo receba outras penhoras, autorizo, de imediato, a Secretaria informar sobre a possível impossibilidade de cumprimento, visto a insuficiência de saldo para o pagamento. Junte-se o extrato bancário atualizado.” Em suas razões recursais, a agravante narra que no Cumprimento de Sentença n.o 0002624-92.1996.8.07.0001, em 07/04/2005, houve a penhora do seu crédito, conforme Mandado sob ID 24489300 da citada lide, sendo habilitada através da decisão interlocutória de ID 44745393. Afirma que há notório equívoco que atenta contra a decisão interlocutória de ID 44745393 e firmada a citada ordem na decisão interlocutória de ID 67731377. Alega que há inserção de 4 (quatro) penhoras em datas (2021) muito além da data da penhora da Exequente (2005), inclusive, com a mesma natureza do crédito (Quirografário). Aduz que o fato é grave, sem qualquer motivação, inclusive sequer consta do “relatório” da decisão interlocutória de ID 122227384, fora extirpada do Quadro de Credores a penhora realizada em 07/10/2005, conforme consta destes autos (ID 24489300). Assevera que conforme se observa, a decisão interlocutória recorrida necessita da urgente reparação, sob pena de desobedecer a ordem de pagamento estabelecida na decisão interlocutória de ID 44745393 e ratificada na decisão interlocutória de ID 6773137. Sustenta que resta inconteste que a decisão interlocutória de ID 122227384, não traz corretamente a ordem do Quadro de Credores estabelecido na decisão interlocutória de ID 44745393, onde na ordem da data de 07/10/2005, na qualidade de Crédito Quirografário, conste a penhora do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, Processo 2001.01.1.007195-5. Assim, o agravante requer seja concedida a tutela recursal ao presente recurso “invalidando parcialmente a decisão de ID 122227384, fazendo respeitar a ordem de habilitação estabelecida na decisão Interlocutória de Id 44745393, inserindo a agravante no rol dos credores” e, no mérito, requer o deferimento da gratuidade judiciária e a reforma da decisão nos mesmos termos da liminar (ID 37313652). É o relatório. Diante da presença dos seus requisitos, defiro a gratuidade de justiça à agravante. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do preparo diante da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública movida pela COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA em desfavor de TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA. O valor bloqueado da conta da executada TERRACAP (ID 24518909) foi transferido para conta vinculada ao juízo. A exequente (COOPERSERV) manifestou concordância com o valor, inclusive dando plena quitação ao débito, (ID 24519151) de modo que a TERRACAP já foi liberada de sua obrigação e excluída do polo passivo da demanda (ID 51373359). Ocorre que foram realizadas inúmeras penhoras no rosto dos autos de origem, para saldar a dívida da COOPERSERV em outros processos. Assim, o magistrado a quo obstou o levantamento dos valores pela exequente e instaurou o concurso singular de credores, no qual concorrem os créditos com penhoras no rosto dos autos devidamente constituídos nos autos na forma de sua preferência e prelação, conforme art. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC (ID 44745393): “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. (...) Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá”. Conforme auto de penhora de ID 24489300, houve a penhora no rosto dos autos do processo de origem (cumprimento de sentença n.o 0002624-92.1996.8.07.0001), do valor de R$ 6.229,93, referente à execução de sentença no 2001.01.1.007195-5 (7195-5/2001) movida pela agravante contra a agravada. Por meio da decisão de ID 44745393, de 27/09/2019, foi promovida “a atualização do quadro de credores, que deverá observar, ressalvado o julgamento de eventuais futuras impugnações de cada credor, a preferência conforme indicado abaixo”. No referido quadro, consta o processo da agravante na 16a posição: Juízo: 5o Juizado Especial Cível de Brasília, Processo: 2001.01.1.007195-5, Penhora: 07/10/2005, Natureza do crédito: Quirografário. Posteriormente, a decisão agravada atualizou o quadro de credores tomando como base o “Quadro de credores apresentado nos autos, conforme decisão ID 97395390, em 16/07/2021”, no entanto, transcreve o quadro sem os 6 últimos processos, ou seja, 2001.01.1.052474-5, 00043620/97, 2001.01.1.007195-5, 00057682/97, 1999.01.1.053858-6 e 95.2017.8.07.0016, conforme se constata a seguir: Juízo Processo Penhora Natureza do Crédito 3a Vara de Execução de Título Extrajud. 2014.01.1.078382-5 01/10/2015 Alimentos/Honorários ID 24527936 pág. 5 3a Vara de Execução de Título Extrajud 0702433-68.2017.8.07.0001 28/09/2017 Alimentos/Honorários ID 24527936 pág. 3 1a Vara de Execução de Título Extrajud. 2016.01.1.099493-6 06/12/2018 Alimentos/Honorários ID 26477762 pág. 1 5o Juizado Especial Cível de Brasília 1998.01.1.036211-0 17/05/2000 Quirografário 5o Juizado Especial Cível de Brasília 00061397/96 17/05/2000 Quirografário 11a Vara Cível de Brasília 1998.01.1.057049-3 03/06/2003 Quirografário 1° Juizado Especial Cível de Brasília 00038334/97 06/06/2003 Quirografário 1a Vara Cível de Brasília 00022147/95 00022147/95 23/06/2003 Quirografário 20a Vara Cível de Brasília 1998.01.1.056605-4 18/09/2003 Quirografário 17a Vara Cível de Brasília 1999.01.1.048174-8 23/09/2003 Quirografário 13a Vara Cível de Brasília 2001.01.1.052474-5 01/12/2003 Quirografário 4o Juizado Especial Cível de Brasília 00043620/97 10/05/2004 Quirografário 5o Juizado Especial Cível de Brasília 2001.01.1.007195-5 07/10/2005 Quirografário 18a Vara Cível de Brasília 00057682/97 16/06/2010 Quirografário 3a Vara Cível de Brasília 1999.01.1.053858-6 14/12/2012 Quirografário 4o Juizado Cível de Brasília 95.2017.8.07.0016 19/12/2017 Quirografário Observa-se que o processo da agravante (no 2001.01.1.007195-5) está presente na 13a colocação da decisão ID 97395390, mas não foi transcrito na decisão recorrida de ID 122227384. Assim, não há justificativa alguma para a retirada do nome da agravante da lista, assim como dos demais, o que sugere erro material na decisão. Defiro em parte o pedido liminar para manter resguardado o crédito da autora até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator